Tribunal: TJBA
Processo: 0301220-37.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301220-37.2014.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ELISEU PEREIRA Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. PROCESSO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL JÁ CONCLUÍDO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por falta de interesse processual, após reconhecer, em sede de embargos de declaração, a existência de Certificado de Reabilitação do autor para a função de Auxiliar Administrativo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se deve prevalecer perícia judicial realizada em 27/08/2014, que constatou limitações físicas do autor, sobre o Certificado de Reabilitação Profissional emitido pelo INSS em 23/09/2013 para a função de Auxiliar Administrativo. III. Razões de decidir 3. A perícia médica judicial confirmou que, apesar das limitações físicas do autor para atividades que exigem flexão lombar e carregamento de peso por longos períodos, tais limitações não o impossibilitavam do desempenho de outras funções que respeitassem suas limitações, exatamente como ocorreu com a reabilitação para a função de Auxiliar Administrativo. 4. O INSS cumpriu adequadamente o procedimento previsto na legislação previdenciária, mantendo o pagamento do benefício enquanto o segurado encontrava-se em processo de reabilitação, conforme demonstrado pelo CNIS. 5. A mera existência de perícia judicial posterior ao Certificado de Reabilitação, por si só, não infirma a validade do processo de reabilitação profissional já concluído, especialmente quando o próprio laudo pericial não contradiz a possibilidade de exercício de funções que respeitem as limitações físicas do autor. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, 1.012, caput, e 1.022; Lei nº 8.213/1991, art. 129, parágrafo único. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0301220-37.2014.8.05.0039, em que figuram como apelante ELISEU PEREIRA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08